Tribunal: TJMT
Processo: 1020315-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020315-57.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[REAL AGRI FERTI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 41.793.389/0001-57 (EMBARGANTE), FLAVIO MIRANDA MOLINARI - CPF: 389.048.388-78 (ADVOGADO), DANILO COLLAVINI COELHO - CPF: 313.473.538-52 (ADVOGADO), FILIPE GONCALVES BORGES - CPF: 254.328.998-41 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA COORDENADORIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL INSTITUIDORA DO ICMS. ART. 573, § 3o, DO RICMS/MT. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, o qual visava reconhecer o direito à fruição retroativa do benefício fiscal de diferimento do ICMS.

II. Questão em discussão

2.
Alegação de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legislação ordinária estadual que daria suporte à restrição temporal prevista no art. 573, § 3o, do RICMS/MT.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a legalidade da limitação temporal, reconhecendo que o dispositivo regulamentar apenas disciplina a forma de fruição do benefício fiscal, em consonância com a competência regulamentar atribuída ao Poder Executivo.

4.

O RICMS/MT, como regulamento de execução, estabelece as condições e os procedimentos necessários para a fruição de benefícios fiscais, não havendo extrapolação do poder regulamentar nem violação ao princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada a questão suscitada, reconhecendo a legalidade da limitação temporal estabelecida no art. 573, § 3o, do RICMS/MT. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 494 e 1.022; RICMS/MT, art. 573, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 25/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se
de embargos de declaração opostos por
Real
Agri

Ferti
Comércio, Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação

no
1020315-57.2022.8.11.0041
,
nos termos da ementa que ora se transcreve (Id. 279024865):

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL DE DIFERIMENTO DO ICMS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA FRUIÇÃO. §3o DO ART. 573 DO RICMS/MT. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado com o objetivo de assegurar o direito à fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS, com efeitos retroativos a 01/01/2022, conforme deferido no Processo Administrativo no 51013778/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legalidade da fixação do termo inicial da fruição do benefício em 01/01/2023, nos termos do §3o do art. 573 do RICMS/MT, segundo o qual a aplicação do regime tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da opção.

III. Razões de decidir

3. O ato administrativo limitou-se a aplicar norma expressa do RICMS/MT, não havendo margem para interpretação extensiva ou flexibilização do comando legal, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou arbitrariedade.

4. Tratando-se de ato vinculado à literalidade do §3o do art. 573 do RICMS/MT, a motivação se encontra suprida pela própria existência da norma legal, sendo desnecessária fundamentação adicional quanto ao termo inicial do benefício fiscal.

5. Inexistindo nos autos demonstração de que a Apelante tenha sido tratada de forma diversa em relação a outros contribuintes que se encontravam na mesma situação jurídica, não se configura violação ao princípio da isonomia nem tampouco à livre concorrência.

6. A invocação de princípios constitucionais, quando desacompanhada de comprovação fática de sua violação, não é suficiente para invalidar ato administrativo praticado com observância estrita do ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação do termo inicial para fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS, nos termos do §3o do art. 573 do RICMS/MT, deve observar o primeiro dia do exercício seguinte à formalização da opção. 2. A invocação genérica de princípios constitucionais, desacompanhada de prova de violação concreta, não autoriza a concessão da segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
RICMS/MT, art. 573, §3o.

Nas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a legislação ordinária estadual que daria sustentação à restrição temporal imposta para a fruição do benefício fiscal. Sustenta que inexiste correspondência normativa entre o dispositivo infralegal (art. 573, § 3o, do RICMS/MT) e a lei estadual que disciplina o ICMS, de modo que o regulamento teria extrapolado os limites legais, configurando violação aos princípios constitucionais da legalidade e da adequada motivação das decisões judiciais.

Diante de tais fundamentos, pugna pela acolhida dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanado o vício de omissão apontado e, em consequência, dado provimento ao recurso de apelação (Id. 285140357).

Certifico não haver contrarrazões (Id. 291488358).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO
.
DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos p
o
r

Real
Agri

Ferti
Comércio, Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.
contra o acórdão de Id. 2
82870885
, que
nego
u
provimento ao recurso de
a
pelação
.

O acórdão embargado manteve a sentença que
denego
u a segurança, reconhecendo a legalidade da limitação temporal prevista no art. 573, § 3o, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT).

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios:

“Art. 1022
.

Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso em apreço, a Embargante alega omissão no acórdão embargado, ao argumento de que este não teria analisado a existência de fundamento legal na legislação ordinária estadual para a restrição temporal imposta pelo art. 573, § 3o, do RICMS/MT.

Pois bem. Apesar das alegações apresentadas pela Embargante, não se constata, no acórdão embargado, a presença de qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, seja por omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Com efeito, a omissão passível de ser sanada por meio de embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante ao deslinde da controvérsia, situação que não se configura no presente caso.

Nota-se que a parte Embargante, ao invés de demonstrar efetivo vício na decisão, limita-se a reiterar fundamentos já examinados no acórdão, pretendendo, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia, o que extrapola os limites da via integrativa.

O acórdão impugnado examinou de forma clara e fundamentada a legalidade da limitação temporal estabelecida pelo art. 573, § 3o, do RICMS/MT, ressaltando que o dispositivo regulamentar apenas disciplina a forma de fruição do benefício fiscal, de acordo com a competência atribuída ao Poder Executivo Estadual pela legislação tributária vigente.

Cumpre ressaltar que o RICMS/MT, na qualidade de regulamento de execução, tem a função de detalhar e operacionalizar a aplicação da lei ordinária do ICMS, estabelecendo os procedimentos, as condições e os requisitos necessários para a efetiva fruição de benefícios fiscais concedidos pela legislação estadual. Tal regulamentação é legítima, desde que não inove no ordenamento jurídico nem contrarie os preceitos legais e constitucionais.

N
o presente caso
, não há que se falar em extrapolação do poder regulamentar ou violação ao princípio da legalidade tributária. Isso porque o art. 573, § 3o, do RICMS/MT limita-se a estabelecer o marco inicial para o gozo do benefício de diferimento do ICMS como o primeiro dia do exercício seguinte ao da formalização da opção. Trata-se, pois, de norma de caráter procedimental, que visa conferir segurança jurídica e uniformidade na aplicação do regime especial de tributação, evitando retroatividade indevida e assegurando isonomia entre os contribuintes que estejam em situações idênticas.

Dessa forma, o dispositivo regulamentar questionado não inova nem
cria nova
obrigação tributária, mas apenas viabiliza, de forma clara e objetiva, a fruição do benefício fiscal concedido pela legislação estadual, preservando a harmonia entre lei e regulamento, em estrita observância ao princípio da legalidade.

Portanto, verifica-se que a parte
E
mbargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [
g.n
.]

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

Por oportuno, advirto que a oposição reiterada de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025